Tribunal: TJMT
Processo: 1003083-15.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003083-15.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEUSA MARIA GARCIA CORREA - CPF: 190.814.219-72 (APELADO), ANA PAULA GONCALVES CORREA - CPF: 941.043.441-68 (ADVOGADO), ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 18.251.667/0001-22 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), JONY ROBERTO DA SILVA CALDEIRA - CPF: 459.475.381-72 (APELANTE), JONY ROBERTO DA SILVA CALDEIRA - CPF: 459.475.381-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Pedido de parcelamento do preparo recursal. Indeferimento. Insuficiência de comprovação de hipossuficiência financeira. Deserção.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão do Relator que, nos autos de Apelação Cível, indeferiu o pedido de parcelamento do preparo recursal, por ausência de comprovação convincente de hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a comprovação financeira da recorrente atende aos requisitos legais para o deferimento do parcelamento do preparo recursal, conforme os arts. 98, §§ 5o e 6o, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O CPC/2015 possibilita o parcelamento das custas processuais quando a parte comprova insuficiência financeira para pagamento integral, nos termos do art. 98, §§ 5o e 6o.

4.
No caso, a recorrente não demonstrou cabalmente sua alegada incapacidade financeira, especialmente considerando a receita bruta declarada de R$ 55.000,00 em um único mês, o que afasta a presunção de hipossuficiência exigida pela jurisprudência do STJ e pelo art. 468, §6o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte orienta que o direito ao parcelamento das custas não é potestativo, sendo necessário que o postulante apresente prova robusta de sua iliquidez momentânea, o que não foi feito nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 98, §§ 5o e 6o; Constituição Federal, art. 145, II; CTN, art. 77.

Jurisprudência relevante citada
:
N/A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO SAO MATEUS LTDA
contra a
decisão do relator que, nos
autos do
Recurso de Apelação Cível no
1003083-15.2023.8.11.0003
, originário dos autos
da ação de “
Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueis e Acessórios da Locação
”
(Proc. no
1003083-15.2023.8.11.0003
), ajuizada por LEUSA MARIA GARCIA CORREA contra o apelante
, indeferiu o pedido de parcelamento do preparo recursal feito pelo apelante, por entender que “
os elementos fático-probatórios não convencem quanto à alegada impossibilidade de recolhimento do preparo pela apelante, não contendo nos autos provas suficientes para ensejar o deferimento do pedido
”
(cf. Id. no. 243086159)
.

O agravante discorre sobre a possibilidade de parcelamento das custas judiciais referente ao preparo recursal, enfatizando que “
o parcelamento postulado NÃO traz prejuízos à marcha processual e ao Erário, cabendo ao juiz sopesar essa circunstância no exercício da jurisdição, e não a um ato administrativo sem restrição pré-definida (desagasalhada na norma) e apartada das peculiaridades de cada caso concreto, inovando o ordenamento jurídico
”. Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, a fim de que seja deferido o parcelamento do preparo recursal. (cf. Id. no 248662192).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O §1o do art. 1.021 do CPC estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão vinculada ao Id. no 243086159 indeferiu o pedido de parcelamento de custas formulado pelos agravantes sob os seguintes fundamentos

“
A apelante pede que lhe seja concedido o parcelamento das custas alegando que está má situação financeira, conforme declaração de imposto de renda colacionada (cf. Id. no 238942203).

Análise do conjunto probatório recursal não convence quanto à impossibilidade financeira da apelante de arcar apenas com o preparo recursal, já que a declaração de imposto de renda juntada pela apelante demonstra receita bruta de R$ 55.000,00 no mês de dezembro/2023, de modo que os elementos fático-probatórios não convencem quanto à alegada impossibilidade de recolhimento do preparo pela apelante, não contendo nos autos provas suficientes para ensejar o deferimento do pedido.

Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de cinco dias, recolha o preparo devido, sob pena de deserção.
”.

A tese principal desenvolvida pelo apelante no presente Agravo Interno é, em suma, de que o pleito de parcelamento deve ser deferido porque “
o parcelamento postulado NÃO traz prejuízos à marcha processual e ao Erário, cabendo ao juiz sopesar essa circunstância no exercício da jurisdição
”, e a exigência do “
recolhimento do valor integral do preparo limitará seu acesso à justiça
”.

Antes de mais nada, é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário, ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e o princípio da capacidade contributiva no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 – grifei e destaquei).

O Novo Código Processo Civil (CPC/2015), atento à realidade econômica nacional e à pluralidade de situações apreciadas pelo Judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ampliando o leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo, agora, inclusive, o acolhimento parcial do pedido para (I) suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais de um ato em específico, ou (II) para reduzir o percentual, ou, ainda, para (III) parcelar o valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo (CPC, art. 98, §§ 5o e 6o).

O novo formato atende, assim, a situações em que, à semelhança deste caso, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, pode ser auxiliada por facilidades no recolhimento das custas e despesas processuais.

Nesse sentido é a lição da Prof. Teresa Arruda Alvim Wambier:

“4. Deferimento parcial e parcelamento das despesas processuais. [...] 4.1. O §6o, por sua vez, permite ao juiz conceder o direito de parcelamento das despesas processuais, [...], demonstrando a parte interessada a impossibilidade de adiantá-los em parcela única” (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2a Ed., São Paulo: Editora RT,2016– negritei).

O art. 468, §6o, da Consolidação da Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça deste eg. Tribunal dispõe que,
o
“juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações,
poderá
, mediante decisão fundamentada,
conceder direito ao parcelamento de despesas processuais
que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento” (
destaquei
).

Sobre a possibilidade de parcelamento das custas judiciais este eg. Tribunal já entendeu que é ônus do postulante comprovar sua iliquidez momentânea em arcar com a integralidade das custas e despesas processuais.

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PLEITO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 98, § 6o do CPC, permite ao Julgador conceder o direito ao parcelamento das despesas que o beneficiário tiver que adiantar no curso da demanda, quando comprovar a impossibilidade de recolhimento em única parcela. Todavia, no caso dos autos, o parcelamento se mostra incabível, pois sua concessão depende da análise dos mesmos pressupostos exigidos para o deferimento da assistência judiciária gratuita, ausentes no caso dos autos”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1001511-44.2022.8.11.0040 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 24/08/2022 - DJE 31/08/2022)

Considerando que
a
jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que não há direito potestativo ao parcelamento das custas processuais e de que a medida, fundada no
art. 98, §§5o e 6o, do CPC, é condicionada ao preenchimento dos mesmos requisitos (AgInt no AREsp no 1.450.370/SP e AgInt no AREsp no 1.858.982/SP).
Constata-se que o agravante não se enquadra no perfil daqueles que fazem jus ao parcelamento do preparo recursal, sobretudo considerando que, não obstante o pedido de parcelamento das custas judiciais, o agravante não comprovou qualquer dificuldade econômico-financeira em efetuar o pagamento das custas processuais, já que, como dito pela decisão que indeferiu o pedido “
a declaração de imposto de renda juntada pela apelante demonstra receita bruta de R$ 55.000,00
(somente)
no mês de dezembro/2023
”, estando ausente, portanto, as circunstâncias autorizadoras para que lhe seja facultado o parcelamento das custas.

A propósito do descabimento do parcelamento nessas hipóteses em que as partes detêm notória capacidade financeira, também decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL – INCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ao analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses: deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais, ou facultar o pagamento parcelado das mesmas. 2. No entanto,
para deferimento do parcelamento do preparo recursal, deve existir nos autos indícios de prova que demonstre a insuficiência de recursos da parte
. 3. No caso, como consignado por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, o recorrente não demonstrou a alegada hipossuficiência, tampouco, a impossibilidade financeira de pagamento do preparo recursal em parcela única, não havendo que se possibilitar o parcelamento das referidas custas” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgInt 0013941-39.2018.8.11.0055 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA E SEUS AVALISTAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - No caso concreto, há provas suficientes de que os Apelantes têm condições de recolher o valor da despesa judicial, lembrando que o atual Código de Ritos autoriza, até mesmo, o seu parcelamento caso o pagamento integral se mostrar elevado; todavia, os Recorrentes insistem em pedir a revigoração do pagamento das custas ao final do processo, o que, conforme muito bem fundamentado na decisão recorrida, não tem mais cabimento na vigência do CPC atual. 2 –
Não há falar em exoneração do pagamento das custas recursais para o processamento do apelo, por estar configurada a capacidade financeira
” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgInt 0004125-92.2015.8.11.0037 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021 –
grifei
).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024